Tribunal: TCU
Processo: 038.490/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12915/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.490/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angelica Bitton (XXX.808.127-XX); Cristina Calmon Pereira (XXX.511.547-XX); Ednea da Costa Leite (XXX.968.217-XX); Eliane Ferreira dos Santos Nicolau (XXX.978.407-XX); Elias Antonio Yunes Neto (XXX.022.307-XX); Ivanilda de Oliveira Silva (XXX.844.177-XX); Jorge Manoel Duraes Alves (XXX.292.787-XX); Ritacley Cabral Freitas Canello (XXX.313.187-XX); Teresa Cristina Ferreira Machado (XXX.778.547-XX); Valeria Camara de Almeida (XXX.543.687-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.